Tribunal: TJSP
Processo: 1005530-53.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Recurso conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Erro médico – Alegação de ocorrência de retirada do útero da autora e de óbito de seu filho, em razão da demora de atendimento e ausência de realização de exames adequados – Descabimento – Dano que não se relaciona com os serviços prestados pelo hospital réu –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Recurso conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Erro médico – Alegação de ocorrência de retirada do útero da autora e de óbito de seu filho, em razão da demora de atendimento e ausência de realização de exames adequados – Descabimento – Dano que não se relaciona com os serviços prestados pelo hospital réu – Ausência, ademais, de demonstração de culpa do corpo médico, que se valeu de todos os meios adequados – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de qualquer erro – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005530-53.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
CRISTIANE HERRERA GARCIA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
HOSPITAL E MATERNIDADE SINO BRASILEIRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51596
APELAÇÃO No 1005530-53.2015.8.26.0127 Carapicuíba
APELANTE Cristiane Herrera Garcia Silva
APELADO Hospital e Maternidade Sino Brasileiro
JUÍZA Mariana Parmezan Annibal

RECURSO
Apelação
Princípio da dialeticidade
observado Recurso conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Erro
médico Alegação de ocorrência de retirada do útero da
autora e de óbito de seu filho, em razão da demora de
atendimento e ausência de realização de exames
adequados Descabimento Dano que não se relaciona
com os serviços prestados pelo hospital réu Ausência,
ademais, de demonstração de culpa do corpo médico,
que se valeu de todos os meios adequados
Laudo
pericial que concluiu pela inexistência de qualquer erro
Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 2235/2243, em que foi julgada
improcedente “ação de indenização por danos morais” (fls. 27) ajuizada por Cristiane
Herrera Garcia Silva contra Hospital e Maternidade Sino Brasileiro. Foram carreados
ao autor os ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade. Inconformada, apelou a
vencida, alegando que “passou toda a noite do dia 21 de agosto de 2014 e todo o
decorrer do dia 22 de agosto de 2014 no pronto socorro do Hospital réu, aguardando
vaga em um quarto, sem qualquer atendimento médico, alimentação ou mesmo
suporte básico inerente à condição dela de gestante e parturiente” (fls. 2251).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afirmou, ainda, ocorrência de violência obstétrica e de longa espera para realização
do parto. Diante disso, argumentou que fora retirado seu útero e a criança nascera
com problemas de saúde, vindo a óbito após quatorze dias. Arguiu que o dano moral
seria evidente, devendo o réu ser condenação no pagamento de indenização não
inferior a duzentos salários mínimos. Ofertadas as contrarrazões (fls. 2266/2288),
foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Ao contrário do alegado pelo réu, em preliminar de contrarrazões, não
se verifica a mera repetição dos argumentos apresentados pela autora na petição
inicial, restando bem observado, portanto, o princípio da dialeticidade. Com
efeito, reputa-se suficientemente impugnada a sentença para fins de admissão do
recurso.
Conhece-se, pois, do recurso.
Busca a autora a condenação do réu no pagamento de indenização por
danos morais, sob a alegação de que a morosidade do seu atendimento e a ausência
de realização de exames adequados para identificação de seu quadro de saúde,
acarretou a retirada de seu útero e o óbito de seu filho, quatorze dias após o
nascimento.
Examinados os autos, é certo que a sentença combatida trouxe
adequada solução à questão em debate, merecendo ser integralmente confirmada.
É importante ressaltar que o tema da responsabilidade civil médica,
diante da singularidade dos serviços prestados, deve ser analisado com cautela, já que
os hospitais ou clínicas, em tese, respondem objetivamente, prescindindo da prova da
culpa, nos termos do disposto no artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor.
Há necessidade de distinguir duas espécies de dano que podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ocorrer. Quanto aos danos causados pelos serviços hospitalares, a responsabilidade
será objetiva. Já em relação aos danos causados por ato médico, a responsabilidade
do próprio profissional é subjetiva.
Nas palavras de Rui Stoco, “Cabe, finalmente, obtemperar a total
ausência de sentido lógico-jurídico se, em uma atividade de natureza contratual em
que se assegura apenas meios adequados, ficar comprovado que o médico não atuou
com culpa e, ainda assim, responsabilizar o hospital por dano sofrido pelo paciente,
tão-somente em razão de sua responsabilidade objetiva e apenas em razão do
vínculo empregatício ou de preposição entre um e outro” (Tratado de
responsabilidade civil - responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e
jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 761).
Pelos elementos existentes nos autos, não há qualquer demonstração
de defeito da prestação dos serviços, tampouco de culpa dos médicos, que pudesse
acarretar a responsabilidade da ré.
Não se duvida de que, tratando-se de obrigação de meio, a prestação
de serviços médicos deve dar-se de forma extremamente atenta e completa, o que
restou verificado no presente caso, valendo-se os médicos de todos os meios
adequados para tanto.
Segundo o expert do Juízo, “Não havia indicação de interrupção da
gestação antes do dia 25/08/2014 diante dos resultados dos exames de seguimento
obstétrico” (fls. 2094), bem como “No presente caso a indicação obstétrica para o
momento foi a via alta e no intraoperatório o útero se mostrou com atonia e
comprometido pela infecção./ Por necessidade imperiosa e incontornável, a remoção
do foco infeccioso era necessária para os interesses maternos (risco de infecção de
tornar generalizada) e seu útero foi removido” (fls. 2094).
Assim, concluiu que “A pericianda apresentou intercorrência durante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a gestação, amniorrexe prematura (rotura prematura das membranas ovularres
RPMO, prematuridade e infecção intra-amniótica (IIA). A assistência obstétrica foi
adequada para o momento seguindo o protocolo assistencial da Obstetrícia./Não é
possível afirmar que o resultado fetal teria sido outro diante da conduta de
interromper a gestação ao ser internada diante da prematuridade, na 30a semana ao
ser internada com os riscos inerentes da prematuridade com resultados perinatais
duvidosos
cientificamente
conhecidos./Não
havia
indicação
obstétrica
de
interrupção da gestação ao ser internada no Sino Brasileiro, a conduta assistencial
era expectante” (fls. 2094/2095).
Anotou, ainda, o perito judicial ser possível obstar a presença de
acompanhante indicado pela parturiente caso seja prejudicial à boa assistência (fls.
2144), como se deu no presente caso, em que foi constatada extrema gravidade da
condição clínica da autora e da criança.
Com efeito, as provas produzidas nos autos afastam a possibilidade de
atribuir-se responsabilidade ao apelado pelos danos suportados pela ora apelante.
Conforme anotado na sentença, “(...) analisando detidamente o conjunto probatório,
pode-se concluir que o falecimento do filho da autora bem como o procedimento
médico de remoção do seu útero resultou de uma triste fatalidade, não havendo
elementos que indiquem que o hospital réu teria agido com negligência, imprudência
ou imperícia, ou mesmo que não seguiu a boa prática médica no atendimento
prestado à autora e seu filho durante o período de internação” (fls. 2243).
Diante disso, mesmo sendo indiscutível o sofrimento da autora,
decorrente da retirada de seu útero e do óbito de seu filho, não há razão para
responsabilizar o réu, já que, além inexistir defeito no serviço por ele prestado, não se
demonstrou qualquer conduta culposa de seu corpo médico. Inafastável, assim, a
conclusão de fls 2243 acima transcrita. Confirma-se, portanto, a sentença por seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
próprios bem lançados fundamentos.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se
os honorários advocatícios devidos aos patronos do réu para R$ 6.000,00, observada
a gratuidade judiciária concedida à autora
Nessas circunstâncias, conhece-se do recurso e nega-se-lhe
provimento.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator